Tribunal: TJBA
Processo: 8076680-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076680-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI, RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que inverteu o ônus da prova em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público em face de empresa de telefonia. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (a) analisar o requisito da hipossuficiência sob a ótica da coletividade de consumidores (parte material) e não do Ministério Público (parte processual); e (b) considerar presentes os indícios de verossimilhança com base em inquérito civil, sem detalhar cada elemento probatório. III. Razões de decidir 3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente as questões levantadas, fundamentando que a hipossuficiência para fins de inversão do ônus da prova, em ações coletivas consumeristas, é a dos consumidores substituídos, parte vulnerável na relação material, e não a do Ministério Público. 4. O julgado também apontou de forma clara o fundamento para a verossimilhança das alegações, qual seja, os elementos colhidos em inquérito civil, sendo tal juízo de plausibilidade suficiente para a fase de organização do processo, não se exigindo prova cabal do fato. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A pretensão da embargante revela o nítido propósito de obter um novo julgamento da matéria, o que é vedado nesta via recursal. IV. Dispositivo 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076680-35.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora